Tribunal: STF
Processo: RE 1331260
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 
    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    Em 6/4/18, a Terceira Vice-Presidente determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação, para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema nº 639. 
    Após novo julgamento do feito, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa: 
    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEM Á TICA DO ARTIGO 19-F, DA LEI N° 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI N° 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 59, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA N° 639. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE AO POSICIONAMENTO DA CORTE SUPERIOR, ESTANDO OS VENCIMENTOS DO RECORRIDO DENTRO DO TETO REMUNERATÓRIO, AINDA QUE CALCULADOS SOBRE PERÍODOS DIVERSOS. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 
    Sustenta o recorrente violação dos arts. 5°, inciso LV; 37, inciso XI; e 102, § 2°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Inicialmente, não procede a alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Carta Magna, uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 660 da repercussão geral, rejeitou a repercussão geral da matéria e reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Do voto condutor do acórdão do juízo de retratação, destaca-se a seguinte fundamentação: 
    “Ao contrário do sustentado pelo Recorrente, inexistem valores que ultrapassem o teto constitucional quanto à remuneração percebida pelo servidor Recorrido, quando da elaboração dos cálculos do perito. 
    De acordo com a planilha apresentada pelo Recorrente às fls. 13/24, a Coordenadoria de Conferência de Cálculo, da Procuradoria Geral do Estado, aponta os valores que entende como excessivos, bem como aqueles que são devidos. Contudo, descrimina os valores relativos aos juros nos períodos analisados pelo perito judicial, incluídos os índices vigentes à época de cada período, não apontando, por conseguinte, os valores remuneratórios percebidos pelo Recorrido, no que tange ao que tenha ultrapassado o teto constitucional. 
    Assim, a hipótese dos presentes autos não diverge ao posicionamento do Supremo Tribunal, estando os vencimentos do Recorrido dentro do teto remuneratório, ainda que calculados sobre períodos diversos. Ressalte-se que o Recorrido faz parte da ação originária, Proc. 0024210-36.1988.8.19.0001, transitada em julgado, na qual foi reconhecida a recomposição salarial.”
    Assim, é certo que ultrapassar a conclusão da Corte de origem nesse ponto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TETO REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL N. 15.050/2009. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.202.799/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 29/8/19).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Nesse mesmo sentido, em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: RE nº 1.344.994/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/9/21; RE nº 1.339.557/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/8/21; RE nº 1.327.623/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/6/21; e RE nº 1.329.553/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/21.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente